Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELY NASCIMENTO DA ROCHA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de Ação de Indenização proposta por DIMAS DE SIQUEIRA E SILVA, saneou o feito, nos seguintes termos: “Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. Da gratuidade de justiça requerida pela ré O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, conforme comprova a certidão simplificada da Junta Comercial do DF (id49641755), a empresa ré está ativa, presumindo-se, daí, que aufere lucro. Neste contexto, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré deve ser negado. Falta de interesse de agir. Argumenta a ré que falta interesse de agir ao autor porquanto ele “tinha conhecimento da situação do imóvel e mesmo assim assumiu o risco e realizou o negócio” e que “no Contrato de Promessa de Compra e Venda não consta data acordada para a entrega do imóvel, exatamente pelo fato de que a entrega era fato de futuro incerto”, de maneira que não houve lesão do direito do autor. Sem razão a ré. Leciona Nelson Nery Júnior que “existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado”. (in, Código de Processo Civil Comentado, 12 ed., São Paulo: RT, 2012, p.607). Ora, o interesse de agir consiste no interesse em obter a providência requerida, o que não significa que a parte autora tenha razão, tampouco, exige-se para a sua caracterização expressão evidente da oposição oferecida pelo réu em face ao autor, no plano fático. Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal. Confira-se: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. [...] 2. O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e utilidade, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a utilidade mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é útil para sanar o problema apresentado. Preliminar rejeitada, em face do demonstrado interesse de agir do autor. [...] 11. Apelações conhecidas, preliminares rejeitas e, no mérito, não providas.” (Acórdão n.1127621, 20130111463255APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: 317-323) “APELAÇÃO CÍVEL. [...] INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA 1. A parte autora tem interesse de agir se o ajuizamento da ação lhe é necessário e útil. [...] 5. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo das rés e deu-se provimento ao apelo do autor.” (Acórdão n.1126912, 20161610111728APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pág.: 517/520). “CIVIL E PROCUSSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. [...] 4. Da preliminar de interesse de agir.4.1. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante. 4.2. A utilidade se traduz na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, obter-se tutela jurisdicional favorável à pretensão formulada. 4.3. No tocante à necessidade, convém analisar o cabimento da ação judicial para que seja retirada a resistência imposta à realização de um direito que o autor afirma ser detentor. 4.4. No caso concreto, o autor pretende o arbitramento de verba honorária correspondente à sua atuação, nas ações de obrigação de fazer/não fazer e declaratória, tendo em vista a denúncia imotivada e unilateral do mandato outorgado pela Cooperativa ao escritório de advocacia réu, perante o qual prestava seus serviços jurídicos, antes do trânsito em julgado dos processos. 4.5. Diante da comprovada necessidade e utilidade do pronunciamento judicial, tenho por demonstrada a existência do interesse de agir da parte autora. 4.6. Preliminar rejeitada. [...] 8. Apelação do autor e da ré improvidas.” (Acórdão n.1125594, 20120111054994APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: 266/277) Conclui-se, então, que para se obter a tutela jurisdicional pretendida, a propositura do processo de conhecimento é a via adequada, útil e necessária para se discutir a existência ou a inexistência da responsabilidade da ré pelos alegados danos experimentados pelo autor, razão pela qual a preliminar de falta de interesse processual deve ser rejeitada. Da prescrição A relação negocial subjacente a esta demanda tem natureza pessoal, incidindo na espécie o prazo prescricional estabelecido no artigo 205, do CC, isto é, de 10 anos. O contrato foi firmado em 22/02/2013 (id16191962) e a ação proposta em 11/04/2018, como atesta o sistema. Logo, é evidente que não ocorreu a prescrição. Da conexão A questão acerca da conexão restou decidida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo n. 0706562-64.2018.8.07.0007, que, reconhecendo a conexão das ações, declinou de sua competência em favor deste Juízo, dada a sua prevenção, no que foi acatada por este Juízo. Do requerimento de prova oral feito pela ré O requerimento genérico de produção prova oral formulado pela parte ré não merece acolhida. É que para a concessão do pedido de produção de prova, a parte deve especificar os pontos controversos sobre os quais a prova deverá incidir, e também os motivos de sua necessidade, sem o que deverá ser indeferida a prova. Neste sentido, colha-se o seguinte julgado do egr. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. LITIGIOSO. PARTILHA. QUOTAS SOCIAIS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA ORAL (...) III - Indefere-se a prova oral quando não estiver esclarecida sua finalidade, e o feito estiver instruído com provas documentais. IV - Agravo de instrumento desprovido". (Acórdão n.770683, 20130020306745AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. Pág.: 289) Anote-se que nos termos dos arts. 370 e 371 do NCPC, o juiz é o destinatário da prova, cumprindo-lhe aferir a necessidade ou não de sua realização (NCPC, art. 139, II). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESPROVIMENTO. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM. COMPROVAÇÃO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado, e a questão proposta é exclusivamente de direito, o juiz pode promover o julgamento antecipado da lide sem que tal medida importe violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (...)” (TJDFT, Acórdão n.764106, 20120111030209APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 27/02/2014. Pág.: 133) Conforme a lição de Hélio Tornaghi, "em matéria de prova o poder inquisitivo do juiz é maior que em qualquer outra atividade processual. O juiz não é mero espectador da luta de partes; ele a dirige e policia, 'determina as provas necessárias à instrução do processo', indefere as diligências que, a seu juízo, são inúteis ou protelatórias. Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo" (Comentários ao código de processo civil., 2. ed. São Paulo: RT, 1976. v. 1. p. 402). Neste contexto, o requerimento de prova oral requerida pela ré não merece acolhida. Ante o exposto, rejeito a preliminar e a questão prejudicial de mérito suscitadas; INDEFIRO os pedidos de gratuidade de justiça e de oitiva de testemunhas formulados pela ré e declaro saneado o processo. O julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória e dou por encerrada a instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, do CPC), promova-se a imediata conclusão do feito para sentença. Intimem-se.” O Agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão, bem como de deferimento do pedido de liminar. Alega que a apreciação dos temas relativos à alegação de ilegitimidade passiva e prescrição deveriam ter sido apreciados somente no bojo da sentença, devido à relevância para a causa; que não poderia ter sido indeferido o pleito de produção de provas; que o indeferimento do pedido de designação de audiência de instrução representou cerceamento de defesa. Pede a concessão de liminar, para atribuir efeito suspensivo à r. decisão agravada; ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, para que as alegações de ilegitimidade passiva e de prescrição sejam apreciados na sentença e não em sede de saneamento do processo e para que seja deferida a produção da prova requerida, consistente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes. Deduz pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Preparo comprovado (ID 13815337). É a suma dos fatos. Inicialmente, consigno que o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso prejudica a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte, em verdade, tem condições de arcar com os encargos processuais, o que atrai a preclusão lógica do pleito. Quanto ao cerne da insurgência, é relevante destacar que o magistrado de origem proferiu a r. decisão agravada em conformidade com ao art. 357 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Extrai-se do disposto no artigo supra que a decisão de saneamento tem justamente a função de resolver questões processuais pendentes, no que se enquadra a alegação de prescrição, de ilegitimidade de parte e de dilação probatória. Sendo assim, não há qualquer nulidade em se apreciar essas questões antes do julgamento do feito. Não bastasse isso, a sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de produção de provas e que não acolhe preliminar de ilegitimidade passiva. Outrossim, o art. 487 do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, o que significa que somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material, apta a ensejar a interposição do recurso com fundamento no inciso II do art. 1.015 supratranscrito. Vale dizer que os três temas tampouco podem ser objeto da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do diploma processual, tal como permitido pelo Superiror Tribunaç de Justiça, uma vez não evidenciado prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (TJDFT - 07093755120198070000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator